Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE QUEIROZ - CPF: 639.058.091-68 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), NILVAN FERREIRA DE VALOR - CPF: 032.070.431-94 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), OLENIR FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ
(N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 05/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NILVAN FERREIRA DE VALOR e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos n.o 1004060-63.2018.8.11.0041, movida por ADRIANO JOSE QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, ambos acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, e R$6.105,82 (seis mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do acidente (02/03/2015). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, os recorrentes pedem a reforma da sentença para que o valor recebido do Seguro DPVAT seja deduzido da indenização judicialmente fixada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 154636723, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Prospera a pretensão recursal em relação ao pedido para desconto da indenização do seguro DPVAT.

Com efeito, do valor a ser pago a título indenizatório deve ser deduzido a quantia recebida pelo autor correspondente ao seguro DPVAT, nos termos do entendimento sumulada pelo STJ:

“Súmula 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

A propósito, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO
–PROCEDÊNCIA–ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FUNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
. [...] Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ”
(N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

No caso, os apelantes comprovaram que o autor recebeu, em 03.06.2019, R$18.649,56 (dezoito mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a título de indenização a título de seguro DPVAT, conforme comprovante juntado na pág. 03 do Id. 154636718.

Desta feita, há de ser reformada a sentença a fim deduzir do valor indenizatório a ser pago pelos apelantes a quantia recebida pelo apelado a título de seguro DPVAT.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o desconto do valor a ser pago na sentença da quantia recebida pelo autor a título de indenização do seguro DPVAT.

Porque presentes os requisitos necessários,
defiro
os benefícios da assistência judiciária vindicada pelos recorrentes.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023